Tribunal: TJDFT
Processo: 0742846-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVADO. CRÉDITOS ANTERIORES. NOVAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em se de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de extinção do feito pela homologação do plano de recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguar se há necessidade do trânsito em julgado da decisão homologatória do plano de recuperação judicial para a extinção de cumprimento de sentença ajuizado em face do recuperando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101//2005, “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos”.
4. A novação implica na criação de uma obrigação nova destinada a substituir e extinguir a obrigação anterior, de forma que se mostra inviável a continuidade da ação executiva em face do devedor, uma vez que o crédito perseguido não mais existe.
5. Sendo a sentença homologatória do plano de recuperação judicial, ela mesma, título executivo judicial, devem ser extintas, e não apenas suspensas, as execuções individuais promovidas contra a recuperanda. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Da leitura do artigo 59 da Lei 11.101/05 não se observa a exigência do trânsito em julgado da decisão homologatória para que surtam os seus efeitos, mormente em face da decisão desafiar agravo de instrumento, recurso sem efeito suspensivo. Precedentes desta Corte de Justiça.
7. Exigir o trânsito em julgado da decisão homologatória para que surtam seus efeitos significaria impor sério obstáculo à recuperação judicial, cuja finalidade é a superação do estado de crise econômico-financeira da sociedade empresária ou do empresário, uma vez que atrasaria em demasia o início do plano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de Julgamento: "A decisão que homologa o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos e extinção da ação executiva dos valores sujeitos à recuperação, se operando os seus efeitos desde a publicação, independentemente de seu trânsito em julgado".